Tribunal: TJDFT
Processo: 0725690-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0725690-78.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. APELANTE - ADESIVO: CAROLINA BITTENCOURT GOMES APELADO: CAROLINA BITTENCOURT GOMES, PRIMAVIA MOTORS LTDA, STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. DESPACHO Conforme comunicação da Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais – COGEC encaminhada a esta unidade judicial: “a Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais – COGEC procedeu a análise do pedido de devolução do valor de CUSTAS JUDICIAIS, referente ao Documento de Arrecadação de Custas Judiciais no 10000000000000222044, no valor de R$ 46,28, juntado ao processo eletrônico no 0725690-78.2024.8.07.0001, e, sugeriu o deferimento do pedido. Cabe esclarecer que, após análise do pedido de devolução formulado por meio do PAe 1038120/2025, foi deferida pelo Exmo. Desembargador Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a devolução da quantia relativa ao mencionado Documento, prevista em uma das hipóteses do que dispõe o Art. 195 do Provimento Geral da Corregedoria, de 12 de novembro de 2014. Assim, com o intuito de evitar equívoco, caso o processo seja encaminhado para cálculo das custas finais, a ser realizado pelo NUCALJUD - Núcleo Permanente de Cálculos de Custas Judiciais e de Multas Criminais, solicitamos a Vossa Senhoria excluir do processo eletrônico mencionado o referido Documento de Arrecadação das Custas Judiciais e o comprovante de pagamento respectivo, certificando o ato praticado.” À Secretaria da 4a Turma Cível para que promova o desentranhamento do documento de ID 77894638 dos presentes autos. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator